Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-03.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000456-03.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS ALBERTO FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. TESE JURÍDICA FIXADA.
EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019, A CONCESSÃO/PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA DEVE SER APRECIADA, NA MESMA CONTA E ÉPOCA DA REMUNERAÇÃO MENSAL, DE ACORDO COM O QUANTO PREVISTO NO ART. 3º, §§ 1º, 2º, 3º E 4º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Impugnação à gratuidade rejeitada, pois para a transposição da presunção de veracidade da declaração feita pela parte autora, caberia à parte contrária o ônus da prova de trazer aos autos elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e de demonstrar a capacidade de custeio processual pela pretendente, o que não ocorreu no caso concreto.

2.O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, transitado em julgado em 24/04/2025, fixou tese jurídica reconhecendo o direito dos policiais militares do Estado da Bahia à concessão/pagamento do auxílio-transporte, com base, por analogia, no art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997, até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019.

3. A hipótese deste mandado de segurança ajusta-se ao quanto decidido no IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.000, para reconhecer direito líquido e certo à “
concessão/pagamento do auxílio-transporte (
aos impetrantes)
policiais militares do Estado da Bahia de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário(s) deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial
.”

4 . Aplicação do quanto determinado no artigo 927, III do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal .(AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 12/06/2018).

6. Parcelas devidas desde a impetração.

7.Ressalte-se a necessidade de compensação de eventuais valores pagos já recebidos pela parte autora a esse título, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

8.Tendo em vista a data em que a presente ação foi ajuizada,

quanto aos juros moratórios relativos às eventuais parcelas vencidas, aplique-se o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E até 08/12/2021, e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente."
(EC 113/2021)

9. Preliminar Rejeitada e, no mérito, concedeu-se em parte a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
.
8000456-03.2017.8.05.0000
em que figuram como impetrante
LUIS ALBERTO FRANCA SANTOS
e outros (12)
e como impetrado
Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.